Tribunal: TJES
Processo: 5002265-09.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002265-09.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002265-09.2024.8.08.0014

RECORRENTE: VALÉRIA APARECIDA NONATO AMORIM

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FILIAÇÃO SINDICAL. DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS. ACOLHIDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC SUSCITADA PELO REQUERIDO EM CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
VALÉRIA APARECIDA NONATO AMORIm
em desfavor de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, sob a alegação de que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a efetiva contratação dos serviços.

Contestação apresentada ao ID 8784324.

A sentença singular (ID 8784844) foi proferida nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO por inadequação do rito especialíssimo dos juizados especiais, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, c/c o art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995.

REVOGO a liminar concedida em ID n. 39108506

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8784846), pugnando a reforma da sentença para julgar procedente o pedido, sob o argumento de que, ao contrário do entendimento do Juízo de primeiro grau, certo é que a recorrente não solicitou, contratou ou mesmo autorizou filiação a parte recorrida. Aduziu que o Termo de filiação anexo aos autos se trata de documento fraudulento, pois foi supostamente assinado no Município de Colatina, sem que para tanto a parte recorrida possua sede. Requer, ao final, o provimento do recurso para cessar os descontos, declarar a nulidade do contrato, restituir os valores em dobro e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões ao ID 8784852, pugnando pela manutenção da sentença. Pugnou, ainda, a condenação da autora em litigância de má-fé.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser
mantida
por seus próprios fundamentos.

Em que pese a alegação da Recorrente no sentido de que não filiou-se ao recorrido, foi acostado junto à contestação, cópia do termo de autorização para descontos, cuja assinatura em muito se assemelha com a que consta na procuração assinada pela recorrente, como se vê a seguir:

1)Assinatura no Termo de Autorização para descontos no benefício (ID 8784327 - pág. 02):

2)Assinatura na procuração e documento pessoal da recorrente (IDs 8784306 8784307):

Diante da controvérsia a respeito da filiação, e considerando a existência de contrato supostamente assinado pela recorrente, foi reconhecida pelo juízo singular a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum
.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
restando suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)